Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027527-30.2015.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: MARIBEL MACIEL, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DECISÃO Chamo o feito à ordem em razão da existência de erro material na decisão de ID 26797455, pois o recurso especial de ID 25381731 foi interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, e não pela parte TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS como restou consignado na referida decisão. Em razão disso, passo a realizar o juízo de admissibilidade do recurso de ID 25381731, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”’ e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCRO CESSANTE. CLAUSULA PENAL MORATORIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. CABIMENTO. 1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. 2. Não há o que prover no recurso interposto quando se busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, ainda mais quando a questão já foi devidamente debatida quando da prolação do acórdão recorrido. 3. No que tange a alegação de impossibilidade cumulação de lucro cessantes com cláusula penal moratória, razão assiste aos embargantes uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, inexiste razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem. 4. Recursos conhecidos. Embargos de Declaração de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A providos. Embargos de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 §1°, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do CPC, e dissenso pretoriano com a teses firmadas nos REsp 1498484/DF (TEMA 970) e REsp 1614721/DF (TEMA 971), relacionadas com a impossibilidade de fixação da multa em 3% (três por cento) aplicada de forma invertida e equivalente ao locativo mensal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 926, 927, inciso III, e 987, §2o, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1631485/DF (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto às referidas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015